Tribunal: TJDFT
Processo: 0750723-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0750723-10.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO ORIGINÁRIO DE AÇÃO COLETIVA. OBRIGADA. FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL. AVIAMENTO POR SINDICATO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DOS CREDORES INDIVIDUALIZADOS. CRÉDITO EXEQUENDO. APURAÇÃO. EXIBIÇÃO DE FICHAS FINANCEIRAS. FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES. ÔNUS. IMPUTAÇÃO EXCLUSIVA AO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PERÍODO MODULADO. ENTE DISTRITAL. IMPUGNAÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. CÁLCULO. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DA OBRIGAÇÃO. ENTENDIMENTOS CRISTALIZADOS PELO STF (TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL 810 E 1.170). INCIDÊNCIA DO IPCA-E. OBSERVÂNCIA. PLANILHAS. CONTROVÉRSIA. PERCENTUAL DEVIDO PELO SERVIDOR A TÍTULO DE COTAPARTICIPAÇÃO. DESCONTO DE FORMA ESCALONADA. CONTROVÉRSIA SOBRE A APURAÇÃO. AFERIÇÃO DA CONFORMIDADE DOS CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. INTERSEÇÃO. NECESSIDADE. EQUACIONAMENTO DO DISSENSO. REFORMA PARCIAL DO DECIDIDO. IMPERATIVIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO PELO CRITÉRIO EQUITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Germinado o título executivo judicial de ação coletiva manejada por sindicato de trabalhadores, atuando como substituto processual dos associados, tendo como objeto valores devidos a título de auxílio alimentação, a liquidação do crédito assegurado a cada um dos substituídos demanda a liquidação do devido em relação a cada um dos associados, tornando viável que seja exigida do ente público, como inerente ao princípio da cooperação, a apresentação das fichas financeiras que estão sob sua guarda (CPC, art. 524, §4o). 2. Conquanto viável que seja exigida do ente público executado a apresentação dos assentamentos dos servidores beneficiados pelo título judicial como pressuposto para liquidação dos créditos que individualmente os assiste, não se afigura consoante o princípio da cooperação que o sindicato exequente, atuando como substituto processual, transfira o encargo ao executado, sequer precisando e individualizando todos os beneficiados individualmente pelo título, porquanto ao exequente compete apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo, ademais, concorrer e cooperar para apuração do que o assiste (CPC, art. 524, §§ 4o e 5o). 3. O percentual de participação no custeio do auxílio-alimentação é calculado de acordo com o escalonamento legalmente estabelecido, considerando-se, sempre, a faixa de incidência pertinente à remuneração que se enquadre no limite nela compreendido, de modo que, tornada controvertida a apuração promovida pelas partes acerca dos percentuais devidos por cada exequente, ressoa imperativa a interseção do órgão de assessoramento contábil para equacionamento do dissenso com observância da fórmula de incidência do percentual de custeio, permitindo a aferição da correta expressão do desconto. 4. Dispondo sobre a matéria em ambiente da sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixara, em se tratando de obrigação de natureza não tributária, a inconstitucionalidade do critério de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública mediante consideração do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança, estabelecido pelo artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, ao fundamento de que não se qualifica como medida adequada a traduzir a variação de preços da economia, fixando, em contrapartida, a constitucionalidade do dispositivo na parte em que trata dos juros de mora incidentes sobre o débito segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (STF, Tema 810, RE 810.947). 5. Corroborando o firmado sobre a constitucionalidade da contagem dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança na hipótese de obrigação imposta à Fazenda Pública em relação jurídica não tributária, na forma do fixado no ambiente do Tema 810, a Suprema Corte estratificara o entendimento, também em ambiente de repercussão geral, de que a incidência dos juros na forma definida pelo artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ocorrer a partir da vigência da legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado (STF, Tema 1.170, RE 1.317.982). 6. A par dos entendimentos firmados sobre a inconstitucionalidade da forma de correção fixada pelo artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e, em contrapartida, da constitucionalidade do dispositivo na parte em que cuida dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública em obrigações de natureza não tributária, sobreleva das teses firmadas e do entendimento consolidado pela Corte Constitucional que a aplicação do decidido nos casos concretos, desde que entrara em vigor a regulamentação na parte preservada, não encontra óbice na subsistência de coisa julgada dispondo de forma diversa sobre a fórmula de correção e compensação da mora. 7. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 509, §2o, e 524, §§ 3o, 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que devem ser reputados corretos os cálculos apresentados pelo credor se o devedor não fornece os documentos necessários para a apresentação da planilha do débito; b) artigo 1.039 do Código de Processo Civil, asseverando que a elaboração dos cálculos deve observar o disposto na EC no 113/2021, com a aplicação do IPCA-E até novembro de 2021 e a taxa SELIC a partir de dezembro de 2021; c) artigos 20 da LINDB, 8o do Código de Processo Civil e 3o, incisos I e IV, 5o, caput e incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, afirmando ser devida a mitigação do tema 1.076 do STJ para garantir a proporcionalidade na fixação dos honorários sucumbenciais, sob pena de enriquecimento sem causa do recorrido e a pauperização dos substituídos processuais. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput e incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, repisando que os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, sob pena de contrariedade aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer a concessão da gratuidade de justiça e o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.255 pelo STF. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). No mesmo sentido, confira-se, ainda, o AREsp n. 2.597.471/MG (Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 19/8/2024). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.039 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A mesma sorte não colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada afronta aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput e incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (RE 1484788 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 4/7/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. No que se refere ao pleito de sobrestamento do feito em virtude do Tema 1.255, nada a prover diante da ausência de prequestionamento da matéria ali disciplinada nos presentes autos. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024